Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001973-43.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 28152162), com vistas ao prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 29303099). Tendo em vista a apresentação de memória de cálculo atualizada, abro vista dos autos ao Distrito Federal, na forma do art. 535 do CPC. Anote-se, conforme ID: 29663036, parte final. Brasília, 19 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador